Tribunal: TJMT
Processo: 1053867-08.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053867-08.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDELINO FERREIRA DE MEDEIROS - CPF: 569.891.721-34 (APELANTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. NEGATIVA DE REPARO EM GARANTIA. DANO MORAL RECONHECIDO. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo autor em virtude da sentença que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais, na qual o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em, condenou a fabricante à restituição do valor pago por aparelho celular defeituoso e ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar

se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral se mostra insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto, a justificar sua majoração em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da condenação.

4. O autor permaneceu privado do aparelho celular por período relevante, suportou negativa indevida de cobertura da garantia sob alegação de mau uso e teve de providenciar laudo técnico particular para afastar a conclusão da assistência autorizada, além de recorrer ao Poder Judiciário para assegurar direito que se revelou legítimo.

5. O valor fixado na sentença se revela compatível com as peculiaridades do caso, atendendo às funções compensatória e preventiva da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Não há demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a justificar sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Mantém-se a indenização por dano moral fixada pelo Juízo de origem quando o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não há demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a justificar sua majoração.

___________________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n.º 2.076.198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Valdelino Ferreira de Medeiros
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais n. 1053867-08.2025.8.11.0041, proposta em face de
Primme Tec Eireli
e
Samsung
.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, reconheceu o vício de qualidade no display do aparelho celular Samsung Galaxy Z Flip 6, determinou a restituição do valor pago e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Recorrente se insurge exclusivamente em relação ao montante da indenização por dano moral.

Assegura que é razoável a majoração diante das circunstâncias do caso, notadamente a privação definitiva do bem, a negativa injustificada de reparo em garantia, a necessidade de contratação de laudo técnico particular e o acionamento do Poder Judiciário, com consequente perda do tempo útil e lesão aos direitos da personalidade.

Requer o provimento do Recurso e a reforma parcial da sentença, com a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Recorrida foi intimada e deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Valdelino Ferreira de Medeiros
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais
em desfavor de
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Na petição inicial, o Autor narrou que adquiriu aparelho celular Samsung Galaxy Z Flip 6 e que, após alguns meses de uso, o produto apresentou defeito no
display
.

Alegou que a assistência técnica recusou o reparo em garantia sob alegação de dano físico decorrente de mau uso.

Juntou laudo técnico que concluiu não haver nexo causal entre a avaria externa e o defeito no display dobrável, atribuindo o problema, em tese, a vício de fabricação.

Requereu a condenação da Requerida ao reparo ou restituição do valor do produto, além de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na contestação, a
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.
sustentou a inexistência de responsabilidade civil, sob o argumento de culpa exclusiva do consumidor e reforçou a validade do relatório técnico de sua assistência autorizada.

O Juiz sentenciante rejeitou as preliminares, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a Requerida à restituição do valor pago pelo produto, R$ 1.999,00 (um mil, novecentos e noventa e nove reais), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), determinando, ainda, a devolução do aparelho defeituoso à Requerida após o cumprimento das condenações.

Condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor total da condenação.

Inconformado com o valor da indenização por dano moral, o Autor interpõe este Recurso de Apelação, postulando a majoração do valor indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O dano moral foi corretamente reconhecido na sentença e não é objeto de impugnação pela Requerida. A insurgência se restringe, portanto, ao montante arbitrado, não se discutindo a responsabilidade da Requerida tampouco a restituição do preço pago.

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu alguns parâmetros para fixação de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. (STJ, AgInt no AREsp n.º 2.076.198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/03/2023).

Examinando as circunstâncias do caso concreto à luz desses parâmetros, constata-se que o valor fixado na sentença se revela adequado e proporcional.

Com efeito, o smartphone desempenha função essencial no cotidiano, servindo como instrumento de comunicação, trabalho, acesso a serviços e gestão das atividades diárias, razão pela qual sua privação ou utilização comprometida acarreta transtornos que excedem os meros aborrecimentos.

No caso, o Recorrente permaneceu privado do aparelho por período relevante e teve de suportar a negativa de cobertura da garantia sob a alegação de mau uso. A situação foi agravada pela necessidade de contratação de laudo técnico particular para refutar a conclusão unilateral da assistência autorizada e pela posterior necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para obter a tutela de direito que, à luz do conjunto probatório, mostrava-se legítimo desde o início.

Essas circunstâncias evidenciam não apenas a falha na prestação do serviço, mas também o comprometimento do tempo útil do consumidor, que foi compelido a despender esforços, recursos e tempo na busca da solução de problema que deveria ter sido resolvido na esfera administrativa.

Todos esses elementos foram devidamente considerados pelo Juiz singular, que ponderou, ainda, o poder econômico da Requerida e o caráter pedagógico da condenação.

O Recorrente não demonstra, nas razões recursais, qualquer circunstância concreta que o Juiz singular tenha deixado de considerar. Os argumentos expendidos, privação do bem, frustração da expectativa de suporte pós-venda, necessidade de ajuizamento da Ação, já integram a fundamentação da sentença e foram nela adequadamente valorados.

De igual modo, a simples referência a julgados de outros tribunais, fixados em contextos distintos e sem correlação necessária com as particularidades desta causa, tampouco é suficiente para impor a revisão do
quantum
.

Logo, o valor de 3.000,00 (três mil reais) reflete equilíbrio entre a função compensatória e a função preventiva da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Assim, inexistem elementos que evidenciem excepcional gravidade do dano ou repercussões concretas que justifiquem a majoração pretendida, sobretudo porque não há prova de prejuízo patrimonial específico, impacto profissional documentado ou consequências extraordinárias que extrapolem aquelas já consideradas pelo Julgador singular na fixação da indenização.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados em desfavor do Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026